Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000584-08.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA SORTO SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito. Aplicação do CDC. Decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência.
Mérito
. A relação jurídica entre as partes sujeita-se ao regime protetivo do código de defesa do consumidor, devendo ser assegurado o equilíbrio entre as partes e o cumprimento da função social do contrato.
Demonstrada a possível abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, fixada em 557,33% ao ano, percentual significativamente superior à taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN para operações da mesma natureza (102,42% ao Ano), configurando desproporcionalidade manifesta.
O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios quando evidenciada a onerosidade excessiva ou a desproporcionalidade. Nos Termos do Tema 33 do STJ, em ações revisionais que discutem integral ou parcialmente o débito, a Inscrição em cadastros de inadimplentes deve ser obstada quando o pedido estiver embasado em jurisprudência consolidada e for demonstrado o fumus boni iuris. Com efeito, na hipótese, presente a probabilidade do direito material invocado pelo recorrente (fumus boni iuris) e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), imperioso se faz a reforma parcial da decisão agravada.
Agravo parcialmente provido.